Tribunal: TJDFT
Processo: 0720641-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720641-35.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. B. D. A. REPRESENTANTE: LUANA PEREIRA BRAZ DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o douto magistrado a quo proferiu sentença resolvendo o mérito do processo, com base no art. 487, inciso I, do CPC. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso. Publique-se Brasília, DF, 20 de janeiro de 2020 17:43:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator